Tribunal: STJ
Processo: 2382372-59.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212968 - SP (2025/0086689-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECOLHIMENTO
EM
ESTABELECIMENTO
INADEQUADO
À
CONDIÇÃO
DE
ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior já confirmou a idoneidade dos fundamentos que
amparam a segregação cautelar do recorrente quando do julgamento do
HC n. 949.341/SP (gravidade concreta da conduta delitiva, risco de
reiteração delitiva e necessidade de interromper as atividades de
organização criminosa).
2. O Juiz sentenciante, nos termos do art. 387, § 1°, do CPP, manteve a
custódia preventiva do réu, uma vez que continuam presentes os
requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da
condenação.
3. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que a manutenção da
custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita e que,
quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, basta que o
julgador reafirme a presença de fundamentos para a manutenção da
segregação cautelar.
4. Também não se verifica ilegalidade decorrente do recolhimento do
acusado em estabelecimento prisional inadequado à condição de
Documento eletrônico VDA49751058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 19633bb3-f6d1-4b50-bcc8-faad2c4a4a90

advogado, pois a Corte estadual afirmou expressamente que ele está em
sala especial, com televisão, chuveiro quente, sala de estudos e separado
dos outros presos.
5. Para infirmar o que assentou o Tribunal de origem, seria necessária
aprofundada dilação probatória, providência inviável nos estreitos
limites de cognição do habeas corpus e do recurso ordinário correlato.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49751058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 19633bb3-f6d1-4b50-bcc8-faad2c4a4a90

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212968 - SP (2025/0086689-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECOLHIMENTO
EM
ESTABELECIMENTO
INADEQUADO
À
CONDIÇÃO
DE
ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior já confirmou a idoneidade dos fundamentos que
amparam a segregação cautelar do recorrente quando do julgamento do
HC n. 949.341/SP (gravidade concreta da conduta delitiva, risco de
reiteração delitiva e necessidade de interromper as atividades de
organização criminosa).
2. O Juiz sentenciante, nos termos do art. 387, § 1°, do CPP, manteve a
custódia preventiva do réu, uma vez que continuam presentes os
requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da
condenação.
3. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que a manutenção da
custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita e que,
quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, basta que o
julgador reafirme a presença de fundamentos para a manutenção da
segregação cautelar.
4. Também não se verifica ilegalidade decorrente do recolhimento do
acusado em estabelecimento prisional inadequado à condição de
Documento eletrônico VDA49444088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:12
Código de Controle do Documento: 9ab89939-7dda-4e77-b79f-3cc8d0ab216d

advogado, pois a Corte estadual afirmou expressamente que ele está em
sala especial, com televisão, chuveiro quente, sala de estudos e separado
dos outros presos.
5. Para infirmar o que assentou o Tribunal de origem, seria necessária
aprofundada dilação probatória, providência inviável nos estreitos
limites de cognição do habeas corpus e do recurso ordinário correlato.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
decisão de fls. 85-88, em que neguei provimento ao recurso ordinário.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
recurso ordinário, ao sustentar ausência de fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva do réu na sentença que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicialmente fechado, mais multa, pela prática do delito
previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013.
Afirma, ainda, que o estabelecimento prisional em que o recorrente está
preso não possui sala de Estado Maior e que suas prerrogativas de advogado não
estão sendo respeitadas.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja provido o recurso e revogada a segregação preventiva,
ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas ou substituição por
prisão domiciliar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 876-881).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA49444088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:12
Código de Controle do Documento: 9ab89939-7dda-4e77-b79f-3cc8d0ab216d

De início, é importante ressaltar que esta Corte Superior já confirmou a
idoneidade dos fundamentos que amparam a segregação cautelar do recorrente
quando do julgamento do HC n. 949.341/SP (gravidade concreta da conduta
delitiva, risco de reiteração delitiva e necessidade de interromper as atividades de
organização criminosa).
Ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau
consignou o seguinte (fls. 148-150, grifei):
Indefiro o recurso em liberdade.
Conforme ficou claramente comprovado, os acusados são pessoas
com evidente periculosidade, de forma que a soltura deles neste
momento constitui evidente risco à ordem pública, pois, diante de
.
tudo quanto foi exposto, é certo que voltarão a delinquir
Com efeito, somente a decretação da prisão preventiva dos
acusados é que permitirá interromper a atividade criminosa do
, não havendo qualquer outra medida cautelar capaz de fazê-
grupo
lo.
Nesse sentido é o entendimento dos colendo STJ:
[...]
Dessa forma, indefiro os recursos em liberdade e mantenho a
às fls. 198/204.
decisão que decretou a prisão preventiva dos réus
Ainda, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em
domiciliar, reiterado pela defesa do réu Márcio, uma vez que já
analisado todos os requisitos para a sua concessão, tratando-se de
mera reiteração, razão pela qual reitero a decisão de fls. 4232
/4235.

A defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal
, que
a quo
denegou a ordem em acórdão assim ementado (fls. 348-349):
EMENTA: DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE
ADVOGADO QUE PERMANECE DETIDO EM LOCAL
COMPATÍVEL COM O ESTATUTO DA ORDEM DOS
ADVOGADOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando
constrangimento ilegal por manutenção de custódia cautelar sem
fundamentação idônea e ausência de sala de Estado Maior para
que ele permanecesse, requerendo prisão domiciliar ou medidas
cautelares diversas.
II. Questão em Discussão
Documento eletrônico VDA49444088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:12
Código de Controle do Documento: 9ab89939-7dda-4e77-b79f-3cc8d0ab216d

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a
alegada falta de fundamentação e a não concessão de prisão
domiciliar.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da
ordem pública, devido à periculosidade do paciente e à gravidade
dos crimes imputados, incluindo participação em organização
criminosa.
4. As prerrogativas do paciente, advogado, foram respeitadas,
sendo-lhe assegurado recolhimento em cela especial, conforme
previsto na Lei no 8.906/94.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade
de garantir a ordem pública e pela periculosidade do paciente.
As condições de custódia do paciente atendem às prerrogativas
legais, não havendo constrangimento ilegal.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313; Lei no 8.906/94, art. 7o,
inciso V. Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, IV e V;
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC no 790.898/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
28/4/2023

Conforme registrei na decisão agravada, o Juiz sentenciante, nos termos
do art. 387, § 1°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu, uma vez que
, máxime agora
continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar
diante da condenação.
A esse respeito é imperioso ressaltar que a jurisprudência desta Corte
Superior é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença
, "bastando que o julgador, quando permanecer
não pressupõe motivação inédita
inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a
mantença da cautelar, como no caso" (
, Rel. Ministro
RHC n. 132.815/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
).
Dantas
21/9/2020
A propósito: "a manutenção da custódia cautelar no momento
da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se
suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal,
Documento eletrônico VDA49444088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:12
Código de Controle do Documento: 9ab89939-7dda-4e77-b79f-3cc8d0ab216d

declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da
medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma" (AgRg no HC
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
).
n. 723.082/SP
Laurita Vaz
22/3/2022
Por não haverem sido identificadas situações novas a ensejar a liberdade
do acusado, permanecem vigentes as razões invocadas para a imposição da medida
.
extrema
Finalmente, não se verifica a ilegalidade decorrente do recolhimento do
,
acusado em estabelecimento prisional inadequado à sua condição de advogado
pois a Corte estadual afirmou expressamente que (fls. 754-755, destaquei):
Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que ao
tempo da prisão do Paciente foram observadas todas
as prerrogativas garantidas aos advogados, previstas na Lei no
,
8.906/94, tendo-lhe sido deferido o recolhimento em sala especial
de acordo com o que dispõe art. 7o, inciso V, da Lei no 8.906/94.
A Secretária de Administração Penitenciária (SAP), inclusive,
informou ao Juízo em resposta à solicitação sobre a situação do
Paciente que ele se encontra recolhido sozinho desde sua inclusão
no sistema prisional, em cela especial que fica em local diverso
.
daquele destinado aos demais sentenciados
Acrescentou que a cela possui “cama, mesa para estudo, televisão,
banheiro privativo, chuveiro com água quente e local exclusivo
. Trata-se de
para banho de sol, separado dos demais sentenciados
instalação apropriada com condições suficientes de higiene e
salubridade capaz de abrigar presos com direito à prisão especial
com dignidade”.
Desse modo, ao que pode se depreendido do que consta dos autos,
o Paciente se encontra custodiado em local condizente e cercado
.
das garantias institucionais que lhe são inerentes

Para infirmar o que assentou o Tribunal de origem, seria necessária
aprofundada dilação probatória, providência inviável nos estreitos limites de
cognição do habeas corpus e do recurso ordinário correlato.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49444088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:12
Código de Controle do Documento: 9ab89939-7dda-4e77-b79f-3cc8d0ab216d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.968 / SP
Número Registro: 2025/0086689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10103091320248260361 23823725920248260000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDSON CARLOS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EDUARDO NUNES DA SILVA
CORRÉU
: JONATHAN LEMOS DA CRUZ
CORRÉU
: LUIZ CARLOS RODRIGUES GARCIA
CORRÉU
: MARCO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA BENTO
CORRÉU
: SEDEMIR PELICIARI FAGUNDES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49723874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: cfd82d09-5956-4ac3-b1bc-91698924ca25

AGRAVANTE : MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: cfd82d09-5956-4ac3-b1bc-91698924ca25